Tribunal: TJDFT
Processo: 0711488-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo efetivo emprego de arma branca (faca). Prescindibilidade de apreensão e perícia. Jurisprudência tranquila. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo descrito no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal. A defesa pede a exclusão da causa de aumento relacionado ao emprego de arma branca, sob o fundamento de insuficiência probatória decorrente da falta de perícia.

II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em determinar se a falta de exame de eficiência para a prática da infração penal obsta a incidência da causa de aumento do emprego de arma branca (faca).

III. Razões de decidir.
3. Apreensão e perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for confirmada por outros elementos de prova.

IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido.